Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009637-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), GENECI MOREIRA DA SILVA - CPF: 522.501.641-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR NUNES JANUARIO - CPF: 615.000.892-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONES DA SILVA MENDES - CPF: 707.214.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.

No curso da impetração, o juízo
a quo
revogou a prisão temporária do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas. Assim, não persistindo o constrangimento, resta prejudicado o julgamento do
writ
pela perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
GENECI MOREIRA DA SILVA
,
submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do
Juízo da Vara Única de
Colniza
/MT
, ora apontada como coatora

por decretar
e manter
a
prisão temporária
d
o paciente a partir de representação formulada pela autoridade policial no bojo da Operação Nova
Colniza
(autos n.o
1002237-82.2023.8.11.0105
).

Em apertada síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso temporariamente em 13.03.2024, tendo sido a prisão prorrogada por mais
30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1o, inciso III, “a”, “n” e “o”, da Lei n.o 7.960/89.

Ressalta que
a decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação, bem como aduz não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Assevera que o paciente é primário,
possui
bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, predicados que justificam a concessão da sua liberdade, ou, alternativamente, a concessão de medidas cautelares alternativas.

Sustenta que o beneficiário pertence ao grupo de risco para a COVID 19, estando vulnerável dentro do cárcere.

Forte em tais argumentos
, vindica
a concessão
in limine
da ordem para
que seja revogada a prisão temporária do paciente,
mediante a
expedição de alvará de soltura;
no mérito
, requer a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados no ID
209423327 e ss.

A medida liminar foi
indeferida

(ID
210770177
)
,

oportunidade em que se requisitaram as informações à autoridade coatora.

As informações
aportaram
por meio do ID
210999183.

I
nstada a se manifestar, a d. Procurado
ria-Geral de Justiça opinou pela

concessão da ordem
(ID
211909695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em consulta aos autos de n.o
1002237-80.2023.8.11.0105
junto ao PJe de 1o Grau, constata-se que a prisão temporária de GENECI MOREIRA foi devidamente cumprida, tendo sido, em
15/05/2024
revogada mediante medidas cautelares diversas.

Assim, com a restituição d
o
jus ambulandi
do paciente,

o que era o cerne da impetração, resta patente não mais subsistir o constrangimento ilegal propalado na inicial.

À vista disso, não remanescem dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
está
prejudicado
, em razão da perda superveniente de seu objeto, impondo-se a extinção, sem julgamento de mérito, conforme art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT,
in verbis
:

“
Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.”

“
Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP)
.”

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o exame e julgamento do pedido veiculado nesta ação constitucional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024